Tribunal: TJES
Processo: 0004849-02.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004849-02.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEVINGSTONE MARCOS TEIXEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004849-02.2017.8.08.0008

APELANTES: LEVINGSTONE MARCOS TEIXEIRA, VANCIRLEI GALVANI SCHIMIT

Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A
Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 297 E 304 DO CÓDIGO PENAL. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ALVARÁ. AUTORIA. ERRO GROSSEIRO. DANO AMBIENTAL. ART. 63, DA LEI Nº 9.605/98, REPARAÇÃO DO DANO. CAUSA ATENUANTE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Diante dos depoimentos colhidos em juízo e dos documentos juntados aos autos, resta devidamente comprovada a autoria e a materialidade do delito de falsificar documento público e uso de documento público falso.

2. A falsificação do documento público era grosseira para alguém que possuía conhecimento na área, contudo para pessoas leigas, o documento apresentava-se verdadeiro, uma vez que possuía as mesmas características do documento original: o brasão da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, da Secretaria de Meio Ambiente, o endereço e telefone da Prefeitura, além da assinatura do Secretário.

3. O fato do agente, posteriormente, reparar o dano de forma espontânea não afasta a consumação do delito de dano ambiental, servindo apenas como uma atenuante, na forma determinada no art. 14, inciso II, da Lei nº 9.605/98.

4. Não há que se falar em reforma da dosimetria, uma vez que todas as penas-base, de todos os crimes, foram aplicadas no mínimo legal, bem como as penas finais.

5.

Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004849-02.2017.8.08.0008

APELANTES: LEVINGSTONE MARCOS TEIXEIRA, VANCIRLEI GALVANI SCHIMIT

Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A
Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEVINGSTONE MARCOS TEIXEIRA E VANCIRLEI GALVANI SCHIMIT

em face da r. Sentença (doc. 00048490220178080008 VOL 001.pdf, pp. 341/356), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, por meio da qual o apelante
LEVINGSTONE
fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.
297
e art. 304
,

ambos
do Código Penal,
e art. 63,
caput
, da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 69, do Código Penal,

à pena de
05
(
cinco
) ano
s
de reclusão e a
o pagamento de
30
(
trinta
) dias-multa,
sendo cada dia-multa

equivalente a 1/
30
do salário-mínimo vigente à época do fato.
O apelante
VANCIRLEI

fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.
297,
do Código Penal,
e art. 63,
caput
, da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 69, do Código Penal,

à pena de
05
(
cinco
) ano
s
de reclusão e a
o pagamento de
30
(
trinta
) dias-multa,
sendo cada dia-multa

equivalente a 1/
30
do salário-mínimo vigente à época do fato

Nas razões recursais (doc. 00048490220178080008 VOL 001.pdf, pp. 381/411), a defesa pugna pela absolvição, afirmando que os apelantes não sabiam que o documento era falso. Aduz, ainda, que não houve qualquer dano ao meio ambiente. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, reduzindo a pena e fixando o regime aberto para início de cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões (doc. 00048490220178080008 VOL 002.pdf, pp. 25/30) pugnando pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5021348).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 09/5/2017, aproximadamente às 14h30min, à Rua Tulipa, Localidade de Chupa-Cabra, Loteamento Vitória, Zona Rural do Município de Barra de São Francisco, policiais militares constataram que os apelantes valeram-se de documento público materialmente falso para alterar o aspecto de local especialmente protegido por lei, em razão de seu valor ecológico, sem autorização competente.

Consta dos autos que o apelante Vancirlei, possuidor de um terreno em citado loteamento, contratou os serviços do apelante Levingstone, consultor ambiental, para providenciar os documentos necessários para conseguir a Autorização para aterrar o seu imóvel, uma vez que parte do terreno é composta por área de preservação permanente, sendo arbitrado o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para a prestação do serviço.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 16/8/2016, foi requerida a expedição de Autorização Ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a qual foi arquivada, sob a justificativa de que “
as intervenções intentadas devem abranger a APP (Área de Proteção Ambiental)”
.

Todavia, o apelante Levingstone forjou a Autorização Ambiental, datada de 29/7/2016, falsificando a assinatura do Secretário Municipal na segunda folha do documento, além de redigir, na primeira folha, informações pertencentes a um regular procedimento anterior, do qual também havia participado como consultor ambiental.

Ato contínuo, o recorrente Levingstone entregou o documento falso ao recorrente Vancirlei, o qual efetuou o pagamento acordado ao consultor ambiental, contratando, em seguida, o serviço de terraplanagem com terceiro, aterrando a citada Área de Preservação Permanente.

Assim, no dia 09/5/2017, Policiais Militares compareceram ao local e questionaram as obras, tendo o responsável pela Empresa Terraplanagem Trames entregue a Autorização Ambiental. Em contato com a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, foi descoberto que se tratava de documento falso, motivo pelo qual foi lavrado o Termo de Embargo e Interdição.

Restou destacado na petição inicial que, no momento em que os Policiais Militares chegaram ao local para verificar as obras, a empresa já havia despejado 14 (quatorze) caçambas de terra no lote.

Devidamente processado, os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. art. 297, do Código Penal, e art. 63,
caput
, da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 69, do Código Penal.

Inicialmente, saliento que “
a superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa
” (Súmula 648, do Superior Tribunal de Justiça.). Deste modo, em sede de recurso de apelação, cabe a análise de provas suficientes de autoria.

Assim, a
materialidade
dos delitos resta devidamente comprovada diante do Boletim Unificado (doc. 00048490220178080008 VOL 001.pdf, pp. 13/15), a cópia dos Alvarás de Licença para Localização e Funcionamento, documento público original e falsificado (doc. 00048490220178080008 VOL 001.pdf, pp. 37/45).

Ressalto que não há controvérsias acerca da falsidade do documento apresentado pelos apelantes para realizar as obras no loteamento. A discussão cinge-se à autoria.

A defesa dos apelantes alega que eles não sabiam que o documento era falso e que não houve dano ao meio ambiente.

Quanto ao delito de falsificação de documento público, esclareço que a testemunha
José Henrique Bolzan Prado
, à época Secretário Municipal do Meio Ambiente, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), relatou que teria a denúncia de que no local estavam realizando obra não autorizada pela Prefeitura, deste modo, requisitou que a Polícia Militar fosse ao local para verificar a regularidade da obra. Chegando no terreno, os policiais militares colheram o Alvará e mostraram ao Secretário, de forma digital, o qual pediu ao técnico para verificar o documento, não sendo encontrado, nos arquivos da Prefeitura, o referido Alvará, constatando, dessa forma, que se tratava de um documento falso. Durante o seu depoimento, a testemunha confirmou a declaração prestada à autoridade policial, quando disse que
“
quando o loteamento foi aprovado pelo município a área de preservação permanente não foi abrangida; na escritura não consta a amarração por georreferenciamento onde deveria indicar que a área é de preservação permanente, mas mesmo com tal omissão, o proprietário sabia que a área possuía limitação administrativa e que não poderia realizar qualquer atividade sem autorização do órgão competente
". Destacou, ainda, que a falsificação era grosseira
para alguém que possuía conhecimento na área
.

Acerca do dano ambiental, a testemunha
José Henrique Bolzan Prado
destacou que no local foram jogadas 14 (Quatorze) caçambas de terra e que, quando foi à propriedade, já se encontrava com cerca de 80cm (oitenta centímetros) de altura, dentro da Área de Preservação Permanente. Por fim, destacou que a terra foi retirada do local.

A testemunha Valdir Dias da Cruz, à qual foi concedida o Alvará de Licença para Localização e Funcionamento original, contou, perante a autoridade policial:

“há cerca de 01 (um) ano fez corte e aterro em seu lote sediado no Distrito de Vargem Alegre; que na época o consultor ambiental, o senhor Levingstone foi quem intercedeu junto a Secretaria do Meio Ambiente para obter a autorização ambiental; que foi cedido pelo órgão a autorização de número 01212016;
que há cerca de 60 (sessenta) dias Levingstone procurou o declarante querendo a autorização que havia dado ao declarante, alegando que precisava do documento, não dizendo o motivo; que disse que Levingstone que sua esposa já havia entregado o documento no escritório de seu primo Márcio, primo de Levingstone; que sua autorização é legal e nunca foi objeto de irregularidade
.” (doc. 00048490220178080008 VOL 001.pdf, p. 111);

Ressalto que na Delegacia de Polícia, o apelante Levingstone confessou a prática delitiva de falsificação de documento:

“(...) que devido a demora da entrega da autorização, reproduziu por conta própria, inclusive, o documento não foi em momento algum adulterado, mas sim, reproduzido, sendo ainda notada a reprodução grosseira da autorização, que tão logo que o funcionário da Administração viu o documento, já disse que não era original; que a reprodução do documento público foi feito de maneira grosseira, não apresentava a assinatura do Secretário na primeira via do documento, inclusive nem o número da autorização foi mencionado no documento;
que na reprodução do documento, usou o número de uma autorização antiga, ou seja, que já havia sido expedida pela própria Administração; que assinou o documento com a assinatura do Secretário que precedia o atual; que somente reproduziu o documento devido à demora do órgão responsável pela liberação da autorização, e a pressão de VANCIRLEY em o declarante conseguir logo a autorização
” (doc. 00048490220178080008 VOL 001.pdf, pp. 88/89.

Todavia, em juízo (mídia anexa), Levingstone nega a prática dos fatos, alegando que teria conseguido um “esboço de autorização ambiental” junto à Secretaria de Meio Ambiente.

Por fim, o apelante Vancirlei, em seu interrogatório (mídia anexa), relatou que ao comprar os lotes lhe foi passada a informação de que poderia intervir parcialmente na área, motivo pelo qual procurou o apelante Levingstone para obter o Alvará. Conta que o apelante Levingstone entregou o documento à sua funcionária, a qual guardou em seu escritório, motivo pelo qual ele não realizou a conferência do documento. Assim, sustenta que apenas quando ocorreu a intervenção da polícia militar, que ficou sabendo que o documento era falso.

Todavia, do depoimento do apelante Vancirlei, pode-se extrair que ele era sabedor de que somente poderia intervir em parte de seu terreno, contudo, mesmo assim, iniciou obra de intervenção em Área de Proteção Ambiental.

Registra-se, ainda, que o
requerimento administrativo
apresentado pelos apelantes para a emissão do Avará era datado de
16/8/2016.
Contudo, no Alvará falsificado, constava que foi realizado o
requerimento administrativo
em
29/7/2016
, evidenciando, entre outros elementos, a notoriedade de que sabiam que o documento público era falso. Deste modo, entendo que ambos os apelantes não podem alegar desconhecimento da falsidade

Quanto ao argumento de que a falsificação era grosseira, ressalto o depoimento da testemunha José Henrique Bolzan Prado, à época Secretário Municipal, de que a falsificação era grosseira para alguém que possuía conhecimento na área. Tanto é verdade que a empresa que realizava o serviço de terraplanagem no local acreditava que estava prestando um serviço devidamente respaldado por Alvará Autorizativo – conforme se extrai do depoimento prestado em juízo da testemunha Silvaney Trames, responsável pela Empresa Terraplanagem Trames.

Ainda, ao olhar os documentos, o original e o falso, observa-se que apresentam as mesmas características: o brasão da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, da Secretaria de Meio Ambiente, o endereço e telefone da Prefeitura, além da assinatura do Secretário.

Deste modo, entendo que resta devidamente comprovada a autoria e a materialidade do apelante LEVINGSTONE no delito de falsificar documento público e usar documento público falsificado, e na autoria e materialidade do apelante VANCIRLEI de usar documento público falsificado.

Acerca do dano ambiental, cabe destacar o depoimento do Policial Militar Joberlan Angelo Vaccary, prestado em juízo (mídia anexa), quando relatou que foi até o local em razão de denúncias recebidas, pela Secretaria de Meio Ambiente, de que no terreno ocorria um aterramento ilegal. Afirma que, quando chegou no loteamento,
observou
um acúmulo de terra
na tangência do rio que passa próximo ao loteamento
. Afirmou que
não foi respeitado o limite estabelecido em Área de Proteção Ambiental
e que, segundo a empresa contratada, seriam utilizados, no total, 100 (cem) caminhões de terras para realizar o serviço de aterragem.

Paralelamente, a testemunha Silvaney Trames, responsável pela Empresa Terraplanagem Trames, relatou em juízo que havia iniciado os trabalhos de terraplanagem no local.

Ainda, a testemunha José Henrique Bolzan Prado, à época Secretário Municipal, afirmou que foram jogadas 14 (quatorze) caçambas de terra e que, quando foi ao terreno, já se encontrava com cerca de 80cm (oitenta centímetros) de altura, dentro da Área de Preservação Permanente.

Assim, o fato de o apelante Vancirlei, posteriormente, reparar o dano de forma espontânea, retirando a terra do local, não afasta a consumação do delito, servindo apenas como uma atenuante, na forma determinada no art. 14, inciso II, da Lei nº 9.605/98.

Por fim, no que tange à reforma da dosimetria, observo que todas as penas-base, de todos os crimes, foram aplicadas no mínimo legal, bem como as penas finais, não havendo que se falar em reforma da dosimetria.

Estipulada pena de 05 (cinco) anos de reclusão, correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e

LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)